Tribunal: CARF
Processo: 10120.724098/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724098/2014-95
ACÓRDÃO
2001-007.986 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO MACHADO DE BASTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.986 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724098/2014-95
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 663/671):
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
às fls. 458 e ss, lavrado em 10/06/2014, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário 2009, 2010 e 2011, no valor total de R$ 1.456.913,83, assim composto:
(...)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 460 e ss, o crédito
tributário decorre da apuração da seguinte infração:
1. RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICA
2. MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O procedimento fiscal encontra-se detalhado no Relatório Fiscal, às fls. 481 e ss, em que
se destaca o seguinte:
1. O contribuinte fiscalizado é titular do cartório do Segundo Ofício de Notas e
Anexos localizado na cidade de Morrinhos-GO GO e possui a inscrição no CNPJ
02.888.931/0001-01; 2.
2. Os valores mensais recolhidos ao FUNDESP, instituído pela Lei n° 14.376/2002,
art. 59 correspondem a 10% (dez por cento) dos emolumentos recebidos pelo
cartório. Assim a receita mensal auferida pelo cartório corresponde ao valor
mensal recolhido ao FUNDESP multiplicado por 10. A base de cálculo para esse
auto de infração foi a receita calculada através das Guias do Fundesp subtraída do
valor da própria taxa recolhida ao Fundesp;
3. Em razão do contribuinte ter pleno conhecimento de suas receitas mensais e
havê-las declarado apenas parcialmente à União, foi elaborada a Representação
Fiscal para Fins Penais constante no processo 10120.724.100/2014-26 e a multa de
ofício foi qualificada para 150% (cento e cinquenta por cento).
Cientificado, em 13/06/2014, o interessado apresentou impugnação (fls. 491/511),
recepcionada na unidade local da RFB em 07/07/2014, fl. 490, da qual, se destacam os
seguintes trechos:
Do Mérito
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.986 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724098/2014-95
3
1. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DRJ/RJO
Nos meses de setembro e outubro de 2011, o Impugnante recolheu aos cofres do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, o valor de R$ 30.099,28, a título de receita prevista no art.
3o, XI, da Lei no 12.986/96 (ocupação de prédio do poder público), correspondente a 5%
sobre emolumentos, valor este apurado no procedimento administrativo no
2542498/2008.
No entanto, os valores foram recolhidos no item de receita 504-5, referente ao FUNDESP-
PJ (10% dos emolumentos fixados pela Lei Estadual n°. 14376/2002), mediante as guias de
recolhimento simplificado (GRS) no 8702944-8 e 8804964-7, cada qual no valor de R$
15.049,64, por não haver código de receita específico para o pagamento do referido
tributo, fazendo prova documentação anexa (doc. 02). Assim, no presente exemplo
verifica que a base de cálculo, relativa ao ano-calendário 2011, foi onerada,
indevidamente, em R$ 300.992,80 (R$ 30.099,28 x 10).
Dessa forma, resta claro que a base de cálculo para esse auto de infração, não pode ser a
receita obtida através do cálculo das guias do FUNDESP (informadas pelo Tribunal)
multiplicada por dez e subtraída do valor da própria taxa recolhida ao fundo, pois tais
informações não são suficientes/reais para apurar corretamente a base de cálculo a ser
utilizada. Vale recordar que o alerta foi feito pelo próprio Tribunal.
2. DESPESAS NÃO ESCRITURADAS, POR EQUÍVOCO, NO LIVRO CAIXA
3. DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 150%
4. DA MULTA ISOLADA EM FACE DA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ANTECIPAÇÕES
(CARNÊ LEÃO)
Cabe destacar que somente está sujeito ao recolhimento mensal do imposto, a pessoa
física que receber de outra pessoa física, eis o que dispõe o art. 106 do Decreto no
3000/1999 (...)
A base de cálculo do presente Auto de Infração foi apurada através das guias do FUNDESP,
ou seja, os valores informados pelo Tribunal de Justiça, a título de FUNDESP foram
multiplicados por 10. Ficou evidenciado, também, que nas receitas informadas haviam
receitas que não eram relativas ao FUNDESP. Sobre a diferença de imposto apurada
através da referida base de cálculo e o valor apurado e recolhido pelo Impugnante incidiu
a multa isolada (50%).
No entanto, cabe destacar que não está comprovado nos autos que todos os valores
recebidos pelo Impugnante, foram de pessoa física. É inquestionável que a maioria dos
valores recebidos pelo cartório foram de pessoa jurídica.
Logo, nos termos da legislação acima citada a receita recebida de pessoa jurídica não está
sujeita ao recolhimento da antecipação obrigatória (carnê leão), consequentemente, a
multa isolada aplicada é indevida.
No caso específico caberia ao Fisco levantar os valores recebidos exclusivamente de
pessoa física e sobre a diferença de imposto apurada sobre tais receitas aplicar a multa
isolada.
O procedimento acima não foi efetuado pelo Fisco, portanto, desde já se requer o
cancelamento da multa isolada aplicada por indevida.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.986 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724098/2014-95
4
5. DA ILEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
CONCOMITANTEMENTE
6. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Em 27/08/2014, o contribuinte protocolou requerimento de desistência parcial da
impugnação, conforme fls. 645/649, em que se destaca o seguinte:
A matéria que continuará sendo discutida na impugnação é a redução da base de cálculo,
relativa ao ano-calendário de 2011 constante nos itens 2.9 e 2.10 da impugnação e,
também, a aplicação de toda a multa isolada em face da falta de recolhimento das
antecipações (carne-leão) constante nos itens 2.31 a 2.45.
(...)
Porém, conforme esclarecido anteriormente no valor informado pelo Tribunal constou
indevidamente o valor relativo a taxa de ocupação do prédio do poder público recolhida
pelo Impugnante no valor de R$ 30.099,28 (R$ 15.049,64 - setembro/2011 + R$ 15.049,64
-outubro/2011), como sendo receita do FUNDESP. Consequentemente, a base de cálculo
apurada pelo Autuante utilizada na apuração do imposto ficou majorada em R$
270.893,52 (R$ 30.099,28 x 10 = R$ 300.992,80 (-) R$ 30.099,28), logo, este valor deverá
ser excluído da base de cálculo quando da correta apuração do imposto.
Assim, o imposto relativo ao ano-calendário de 2011 deverá ser recalculado:

Portanto, a desistência parcial antes noticiada refere-se exclusivamente aos débitos a
seguir relacionados e os juros calculados na forma da legislação em vigor:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 201, 2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.986 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724098/2014-95
5
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
MULTA ISOLADA
Os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais
públicos e demais servidores, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física
ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, se
sujeitam ao recolhimento mensal obrigatório. Os incisos contidos no art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, são hipóteses autônomas de aplicação da multa.
Cientificado da decisão, em 24/05/2016 (fls. 696), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 06/06/2016, recurso voluntário (fls. 683/691), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, no sentido do afastamento, por ilegitimidade, da aplicação
concomitante da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício, uma
vez que incidiu sobre a mesma base de cálculo, portanto sobrepostas, sob pena de estar
instituindo carga confiscatória, em latente contrariedade com o art. 150, IV da CF/88. Alega ainda
que a manutenção da multa isolada representa afronta a súmula CARF no 105, ao teor de
remansoso entendimento do CARF sobre a matéria. Cita jurisprudência administrativa para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja declarada a improcedência do lançamento
remanescente em litígio, haja vista a impropriedade da cobrança concomitante de multa isolada e
multa de ofício proporcional, pelo fato de incidirem sobre bases de cálculo sobrepostas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 692/694.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da multa isolada aplicada pelo não recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão:
O litígio recai sobre a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do IRRF a
título de carnê-leão, no valor de R$ 214.476,64, constatada em sede verificação do cumprimento
das obrigações tributárias relativas aos anos-calendários de 2010 a 2012, buscando, por oportuno,
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.986 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724098/2014-95
6
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da aludida
penalidade revisada mantida.
Em relação à multa isolada aplicada e revisada, assim encontra-se fundamentada a
decisão recorrida (fls. 669/670):
Da Aplicação da multa isolada
O contribuinte aduz que não está comprovado nos autos que todos os valores recebidos
pelo mesmo foram de pessoa física e que a maioria dos valores recebidos pelo cartório
foram de pessoa jurídica.
Todavia, entendo correto o procedimento adotado pela fiscalização que utilizou os valores
pagos ao FUNDESP para apurar o total de rendimentos recebidos pelo contribuinte, com a
ressalva de que o próprio protocolou desistência parcial da impugnação, concordando,
assim, com os valores lançados.
Neste momento, aduz que a maioria destes recebimentos se referem a pessoas jurídicas e,
portanto, não estariam sujeitos ao recolhimento mensal, por carnê leão.
No entanto, os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e demais servidores, independentemente de a fonte pagadora
ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos
cofres públicos, se sujeitam ao recolhimento mensal obrigatório, conforme prevê o § 1o,
do art. 8o da Lei 7.713/88:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou
de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham
sido tributados na fonte, no País. (Vide Lei no 8.012, de 1990) (Vide Lei no 8.134, de
190) (Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de
1995)
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
Portanto, há que se manter o lançamento nesta parte.
Com relação à alegação de que a aplicação concomitante de multa isolada e multa de
ofício não é legítima quando incidem sobre a mesma base de cálculo e que não há como
cumular a aplicação de multas quando o imposto está sendo exigido no mesmo
lançamento e também está sujeito à multa de ofício, há de se esclarecer que há dois
momentos distintos para a aplicação da penalidade.
O primeiro decorre de aplicação de multa isolada incidente para as pessoas físicas que
deixarem de efetuar o pagamento mensal do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o, da
Lei no 7.713, de 1988. A multa isolada pelo não recolhimento mensal obrigatório (carnê
leão) deve ser aplicada, havendo ou não saldo de imposto a pagar na correspondente
declaração de rendimentos, pois o momento em que esse recolhimento deveria ter sido
realizado precede o resultado do ajuste. O contribuinte é penalizado justamente pelo
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.986 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724098/2014-95
7
não-recolhimento do imposto devido no momento adequado, conforme determina o
inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, com alteração efetuada pela Lei no 11.488,
de 2007.
Já o segundo momento reporta-se à multa a ser aplicada sobre o imposto de renda
suplementar apurado em decorrência de omissão de rendimentos por parte do sujeito
passivo, que é o comando disciplinado pelo inciso I do mencionado artigo.
Portanto, os incisos contidos no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, são hipóteses
autônomas de aplicação da multa. Dessa forma, duas são as multas de ofício: uma a ser
lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide
sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque
duas são as infrações cometidas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão
-, que tem bases de cálculos distintas.
Dessa forma, mantém-se, na íntegra, esse item da autuação.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 663/671) e atendo-se
às informações contidas auto de infração e no relatório fiscal lavrados (fls. 458/482), não há como
prosperar a pretensão recursal.
No que tange à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem como sua
cobrança cumulativa com a multa de ofício, cabe salientar que com a edição da MP no 351 de
22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/96), de fato, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo entendimento, aliás, já se
encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Destarte, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em estrita
conformidade com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, urgindo a manutenção da
multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do carnê-leão nos anos-calendários de 2010 a
2012, o que não se nega – porquanto na vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007 – razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário revisado em litígio.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.986 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724098/2014-95
8
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendário autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 712
DF CARF MF
Original